Tribunal: TJES
Processo: 5002949-50.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002949-50.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARMANDO GONCALVES FILHO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu recurso inominado, o recorrente pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Conforme analisado pelo magistrado sentenciante, apesar de o autor alegar que efetuou um novo empréstimo para quitar um empréstimo feito anteriormente, não há nos autos prova dos fatos alegados.

Pelos documentos juntados pelo autor não é possível aferir se os descontos realizados foram feitos indevidamente, visto que não há nenhuma prova de que o segundo contrato de empréstimo quitaria o primeiro.

Ademais, a parte apenas alega a cobrança irregular, mas não organiza os elementos a ponto de comprovar de onde tirou tal valor, apenas juntou diversos extratos com inúmeros valores e chegou a um número.

Frente a esse contexto, mantenho a extinção do feito, mas por inépcia, a fim de permitir que o recorrente organize e reformule sua pretensão em uma nova demanda, trazendo elementos claros sobre a origem do valor que pretende restituição. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA. RÉ QUE ADUZIU RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INICIAL DE BALCÃO. FATOS NARRADOS DE FORMA CONFUSA. RECURSO EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE REQUER A DIFERENÇA ENTRE O TOTAL COBRADO E O VALOR RESTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS RESTITUÍDOS E QUE NÃO CONSTAM NA EXORDIAL.
INVIÁVEL COMPREENDER QUAIS SÃO OS VALORES COMPUTADOS PELA REQUERENTE PARA CHEGAR AO VALOR PRETENDIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA, MAS POR INÉPCIA DA INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009415795, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-06-2020)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e extinguir o feito sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.